Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
A fim de evitar nulidades processuais e de garantir o contraditório, intime-se BRUNO BITTAR para, querendo, no prazo DE 15 (quinze dias), apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA ao ID 58102175, bem como para manifestar-se sobre a petição de ID 58473871. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.